Tribunal: TJES
Processo: 5000005-71.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-71.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KEK TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de abandono da causa, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou o procedimento legal, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo insuficiente a mera intimação do procurador nos autos.

Em execução fiscal, a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito antes de qualquer decisão de extinção por abandono, sob pena de nulidade da sentença.

No caso concreto, não houve a intimação pessoal do Estado do Espírito Santo, o que caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer que a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública impede a extinção do feito por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal do ente fazendário acarreta a nulidade da sentença extintiva, por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019; TJES, Apelação Cível 0001744-46.2015.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível 5001151-05.2016.8.08.0050, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000005-71.2017.8.08.0056

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
K E K TRANSPORTES LTDA – ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que extinguiu a EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra K E K TRANSPORTES LTDA – ME, por abandono da causa.

O Estado/Apelante sustenta que a extinção do feito é nula, pois não houve a devida intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extinção de execução fiscal por abandono deve observar rigorosamente o procedimento legal, garantindo a intimação pessoal da Fazenda Pública.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para promover os atos necessários ao andamento do feito.

No caso de execução fiscal, essa intimação é indispensável antes da extinção por abandono, conforme o § 1º do art. 485 do CPC.

Ao analisar os autos, verifico que, de fato, não houve intimação pessoal do Estado do Espírito Santo antes da extinção da execução fiscal.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SOB PENA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80. 2. Cabível a extinção do processo por abandono se, após pessoalmente intimada para dar andamento ao feito sob pena de extinção por abandono, quedar-se inerte. 3. Recurso provido. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001744-46.2015.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015. O Apelante alega não ter sido previamente intimado para dar andamento ao feito no prazo de 30 dias, tampouco recebeu a advertência específica acerca da possibilidade de extinção do processo, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa está devidamente fundamentada, considerando a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do exequente, com advertência expressa de que o não cumprimento da diligência implicará a extinção do feito, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015. A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 1.120.097/SP (Tema 314), reitera que, nas execuções fiscais não embargadas, não se aplica a Súmula 240 do STJ,
mas se mantém a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública com a advertência clara e expressa sobre a possibilidade de extinção por abandono.
No caso concreto, a intimação encaminhada ao Apelante não continha a advertência específica quanto à extinção do processo por abandono, sendo insuficiente a mera referência da expressão "sob as penas da lei". Tal omissão caracteriza violação ao princípio da cooperação e da não-surpresa, o que impõe a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A extinção de processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC/2015, exige prévia intimação pessoal do exequente, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito. A ausência de advertência específica na intimação impede a extinção do processo por abandono, por violar o princípio da cooperação e da não-surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Súmula 240 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019; TJ-MG, AC 10000222536245002, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 15.12.2022 9TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000528-43.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. 2. Nesses termos, diante da falta de preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se desacertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001151-05.2016.8.08.0050, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024).

Dessa forma, é manifesta a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
, pois houve cerceamento de defesa do Estado do Espírito Santo, na medida em que não lhe foi concedida a oportunidade de manifestar-se sobre a suposta inércia antes da extinção do feito.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, anulando-se a sentença recorrida, para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, observando-se o devido processo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.